Tribunal: TJMT
Processo: 1027418-35.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027418-35.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1208-06 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), EDIALIDA KELLI MACEDO VARGAS - CPF: 041.311.521-69 (RECORRIDO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1027418-35.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1027418-35.2022.8.11.0003

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Edialida Kelli Macedo Vargas

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE - RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
- DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DE SENHA – FALTA DE CAUTELA NA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS SUSPEITAS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É dever do titular a guarda da senha utilizada para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.
No caso, há nítida parcela de culpa da autora recorrida, pois, em razão de golpe, realizou movimentações estranhas ao padrão normal exigido pelas Instituições Bancárias para bloqueio de acessos em sua conta, além de fornecer a terceiro falsário os meios para que realizasse transações bancárias em seu nome, a despeito do dever de guarda que tem sobre seus dados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027418-35.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1027418-35.2022.8.11.0003

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Edialida Kelli Macedo Vargas

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Bradesco S/A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Com Pedido de Repetição de Indébito e Danos Morais.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis -MT.

Sentença
(
Id
.
186950185
): julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando o banco recorrente ao pagamento
na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de indenização por danos morais, bem como ao pagamento da quantia de
R$ 29.866,94 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e seis mil e noventa e quatro centavos)

a título de danos materiais à recorrida.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

186950186
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
186950192
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1027418-35.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o 1027418-35.2022.8.11.0003

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida
:
Edialida Kelli Macedo Vargas

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Danos Morais proposta por
Edialida Kelli Macedo Vargas em
face do Banco Bradesco S/A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida alega que, no dia 21/07/2022, recebeu uma ligação que pertencia “supostamente” a Central de Relacionamento do Cartão Santander, onde foi informada que havia sido realizada uma compra no Hipermercado Extra de Diadema - SP no valor de R$ 1.850,00 (mil e oitocentos e cinquenta reais) no cartão de crédito da recorrida, e uma tentativa de saque no valor de R$350,00 (trezentos e cinquentas reais) em um caixa do banco 24 horas.

Por conseguinte, relata que ligou para sua gerente, Rosimeire Pereira (66-99221-6567), para confirmar as informações das transações. Aduz que a gerente informou que era um procedimento padrão da central verificar as compras que fossem anormais do cotidiano e que a recorrida deveria ligar no número 4004-2125 ou 0800 do verso do cartão e que não poderia acompanhar a ligação em curso, pois já tinha visita agendada para atender um cliente" externo.

Sustenta, em síntese, que ao ligar para o numero indicado pela gerente foi informada que havia dois aparelhos celulares desconhecidos conectados na conta da empresa recorrida, e para bloqueá-los deveria realizar 03(três) transferências bancárias, sendo a primeira no valor menor de R$ 2,00 (dois reais), a segunda no valor intermediário e por último no valor mais alto.

Narra que a transferência menor foi realizada pela recorrida, e o valor foi transferido e restituído normalmente para a conta jurídica da empresa da recorrida. Em ato continuo, alega que o atendente solicitou uma conta pessoal da vítima e mais uma conta de outra colaborada da empresa da recorrida, para uma série de transferências eletrônicas via PIX para supostamente realizar testes de conexão e cadastro.

Com efeito, a autora recorrida transferiu um total de R$ 38.856,30 (trinta e oito mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) das contas da sua empresa para sua conta pessoal do Banco Santander e da conta de sua funcionária, Juliana, e teve transferida a importância de R$ 29.866,94 (vinte e nove mil oitocentos e sessenta e seis mil e noventa e quatro centavos) para conta as contas do golpistas.

Em contraponto, o banco recorrente alega, em apertada síntese, que se trata de culpa exclusiva da consumidora, que as
transações foram autenticadas mediante a validação do QR Code, habilitado no dispositivo móvel reconhecido pela recorrida, adicionalmente às credenciais seguras (CPF, senha secreta e validação do QR Code), foi solicitado autenticações adicionais: SMS TOKEN + Senha do cartão, indicando que as transações foram autenticadas por múltiplas validações.

Acrescenta que o
tipo de transação e os valores impugnados, também são de uso habitual do cliente, sendo assim não levantaria suspeitas, visto que, além de serem habituais o acesso à Internet Banking Empresarial é realizado mediante a validação de credenciais compostas usuário máster, agencia, conta e senha secreta cadastrada previamente pelo cliente e de uso pessoal e intransferível.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que, em que pese à alegação da recorrida de ter sido vítima de fraude
,
o banco recorrido em nada contribuiu para o referido negócio, restando ausente a demonstração de nexo de causalidade entre sua conduta e o prejuízo suportado pela consumidora
.

Ademais, pelos fatos narrados pela recorrida extrai-se que o procedimento para o bloqueio de acesso de aparelhos realizado em sua conta por meio de várias transferências bancárias, não é usual nas instituições bancárias.

Desse modo, verifica-se que as transações impugnadas ocorreram mediante aplicativo do celular da consumidora, o qual necessita de senha intransferível. Isso exige que a consumidora tenha cuidado redobrado com a guarda e vigilância de seus aparelhos telefônicos e de suas senhas, para que terceiro a eles não tenha acesso, e, se for extraviado deve comunicar imediatamente a instituição financeira.

Desse modo,
não pode a instituição financeira responder pelos prejuízos decorrentes da sua desídia
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO

NO LOCAL DE TRABALHO DO CONSUMIDOR. COMPRAS COM USO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO E DA SENHA DO TITULAR. CONTESTAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS SOMENTE APÓS SUA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. É dever do titular a guarda e vigilância dos cartões e das senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham. Recurso improvido.(TJ-MT - RI: 10363501820228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/05/2023)
As demandadas não devem ser responsabilizadas pelas compras efetivadas no cartão de crédito da autora que foi furtado, uma vez que a solicitação do bloqueio ocorreu somente após a realização das compras e porque elas foram efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda.
(
TJ-MT
10378409120188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021).”

“DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E

MORAIS – COMPRAS FRAUDULENTAS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.
(
TJ-MT
10506704420208110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022).”

Diante do contexto apresentado, considerando que a recorrida, ainda que tenha sido ludibriada, forneceu aos falsários os meios para realizarem as transações financeiras em seu nome, sendo negligente quanto ao dever de guarda em relação aos seus dados e cartões bancários, malgrado as reiteradas notícias de golpes similares, não pode culpar inteiramente o banco recorrente pelo prejuízo que sofreu, já que não há qualquer prova da relação entre o banco recorrente e os estelionatários.

Portanto, conclui-se que a contribuição da vítima foi decisiva para a concretização das operações contestadas.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
provimento
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024